Tribunal: TJMT
Processo: 1016686-58.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016686-58.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANDREIA DO CARMO LEITE SANTANA - CPF: 052.844.591-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NA FASE DE EXECUÇÃO. PROCESSO AINDA NA FASE DE CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos autos de ação de obrigação de fazer, em que se requereu a realização de procedimento cirúrgico devido a quadro clínico específico. A extinção foi fundamentada na contraindicação médica do procedimento solicitado, aplicando prematuramente os critérios da fase de execução, quando o processo ainda se encontrava na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção do processo é válida, considerando que a demanda ainda estava em fase de conhecimento, não cabendo, portanto, a aplicação de critérios típicos da fase executiva.

III. Razões de decidir

3. A extinção do feito com fundamento em impedimentos executivos configura inadequação processual quando ainda se está na fase de conhecimento por caber ao juiz, neste momento, decidir exaustivamente sobre o mérito da demanda.

4. Conforme jurisprudência, o direito ao contraditório e à ampla defesa impõem que o magistrado se atenha à análise do mérito na fase de conhecimento, deixando eventuais questões executivas para o momento oportuno. A prematura extinção sem julgamento completo do mérito revela-se incorreta, devendo a sentença ser anulada para o devido prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A extinção do processo com base em impedimentos típicos da fase executiva, quando a demanda ainda se encontra na fase de conhecimento, é nula, cabendo ao magistrado decidir exaustivamente o mérito antes de iniciar a fase executiva.
"

________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 487, 924, II.

Jurisprudência relevante citada:

Nenhuma jurisprudência específica foi citada no voto.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto
por
ANDREIA DO CARMO LEITE SANTANA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1016686-58.2023.8.11.0003
, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO

e do

MUNICÍ
PIO DE RONDON
Ó
POLIS
,
julgou
extint
o o processo, com resolução do mérito,
com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC
.

O apelante alega, em essência, que o processo, no momento da sentença, ainda estava em fase de conhecimento. Argumenta ser inadequado extingui-lo com base em dispositivo aplicável exclusivamente à fase de execução,
que
exige o esgotamento da cognição.

Assim, requer o provimento do recurso, a anulação da sentença e o regular prosseguimento da ação na instância de origem.

As partes apeladas não apresentaram contrarrazões.

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com o reenvio dos autos à instância de origem para o regular processamento (Id.
247522194
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de apelação interposto por
ANDREIA DO CARMO LEITE SANTANA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1016686-58.2023.8.11.0003, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC.

Infere-se dos autos que a ação foi
proposta pela recorrente objetivando receber
o procedimento cirúrgico de
Hipofisectomia

Transesfenoidal
por Técnica Complementar
,
em razão do seu diagnóstico de
“Doença de
Behçet
“ (CID
M35.
2).

Consta que
a tutela antecipada de urgência foi concedida em 04/07/2023, determinando que os
requeridos, ora
apelados
,
fornecessem o
referido procedimento cirúrgico
à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias
. Todavia, não cumpri
ram
a determinação judicial
.

O
d.
J
uízo
de origem
julgou
extinto

o feito
,
com resolução do mérito,
nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em vista da informação de que a pretensão da requerente

foi contraindicada pela equipe técnica
.

Ocorre que, a
o ser proferida a sentença ora impugnada, o processo ainda não havia alcançado a fase final de cognição, tornando
inadequado o fundamento para sua extinção. Não iniciada a fase de cumprimento de sentença, cabia ao Magistrado limitar-se a julgar o mérito da demanda, nos termos do art. 48
7
do Código de Processo Civil, analisando a procedência ou improcedência do pedido.

Como bem ponderado pelo órgão ministerial, e
sse procedimento levanta dúvidas quanto à análise do pedido, que aparentemente foi apreciado sob o enfoque exclusivo da exequibilidade da obrigação. Tal abordagem, ao que tudo indica, desconsiderou o exame aprofundado realizado na fase de conhecimento, especialmente no que se refere ao direito da apelante à prestação pleiteada.

Registre-se que o
entendimento jurisprudencial
orienta que, na fase de conhecimento, compete ao juiz decidir exaustivamente sobre o mérito da demanda, permitindo, somente após o trânsito em julgado, a abertura da fase executiva, garantindo-se o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Dessa forma, considerando que a demanda
ainda se encontra
va
na fase de conhecimento,
porquanto
sequer

foi
submetida a julgamento
, é caso de declarar a nulidade da sentença
que extinguiu o feito com fundamento no
art. 924, inciso II, do CPC
.

Diante do exposto e com base na fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
ANDREIA DO CARMO LEITE SANTANA

para
declarar a nulidade da sentença
ora impugnada e, por conseguinte, determinar
o reenvio dos autos à instância de origem para o regular processamento
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024